Tribunal: TJES
Processo: 0029320-35.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029320-35.2016.8.08.0035

EMBARGANTE
:
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTRA

EMBARGADO
S
:

RENATO AUGUSTO ALMEIDA SOARES E OUTRA

RELATOR:

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETENÇÃO CONTRATUAL EM COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, fixou o percentual de retenção contratual em 10% sobre os valores pagos pelos autores em virtude de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. As embargantes alegam omissão quanto à aplicação do art. 489, §1º, VI, do CPC, à tese firmada no REsp 1.723.519/SP, ao termo inicial da correção monetária e à fundamentação jurídica invocada, pleiteando, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão no exame do pedido de majoração do percentual de retenção contratual; (ii) verificar eventual omissão quanto ao termo inicial da correção monetária; (iii) apurar se o acórdão incorreu em violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC por ausência de enfrentamento dos fundamentos jurídicos; e (iv) avaliar o cabimento do prequestionamento fictício na ausência de vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que autoriza a oposição de embargos declaratórios exige a ausência de análise de questão relevante ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica no acórdão recorrido.

O voto condutor analisou expressamente o pedido de majoração do percentual de retenção à luz da jurisprudência do STJ, concluindo pela razoabilidade da fixação em 10%, considerando a ausência de usufruto do imóvel, disponibilidade para revenda e inexistência de prova de despesas extraordinárias.

A fundamentação adotada encontra respaldo na tese firmada no REsp 1.723.519/SP, que admite cláusula penal de até 25%, desde que compatível com as peculiaridades do caso concreto, o que foi devidamente observado pelo colegiado.

Quanto à correção monetária, o voto declarou de forma clara que o termo inicial será a data de cada desembolso, em consonância com a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1893902/RJ).

Não se verifica violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC, uma vez que os fundamentos jurídicos foram enfrentados, ainda que de forma contrária à pretensão da parte, sendo desnecessária a citação expressa de todos os dispositivos e precedentes indicados.

O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos como meio de rediscussão do mérito, o que configura indevido uso do recurso.

O pedido subsidiário de prequestionamento não pode ser acolhido na ausência de omissão, obscuridade ou contradição, conforme entendimento pacificado no STJ (AgInt no REsp 1270600/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise fundamentada das questões jurídicas, ainda que contrária à pretensão da parte, afasta a alegação de omissão ou violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC.

A jurisprudência do STJ admite a fixação da cláusula penal por rescisão contratual em até 25%, desde que avaliada a razoabilidade conforme as circunstâncias do caso concreto.

O termo inicial da correção monetária, nas hipóteses de devolução de valores pagos em rescisão contratual por iniciativa do comprador, é a data de cada desembolso.

O prequestionamento por meio de embargos declaratórios somente é cabível quando demonstrada omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, VI; 1.022, I e II; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.723.519/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1893902/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029320-35.2016.8.08.0035

EMBARGANTE
:
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTRA

EMBARGADO
S
:

RENATO AUGUSTO ALMEIDA SOARES E OUTRA

RELATOR:

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já a contradição que enseja a oposição dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.

Dito isso, observo que não subsistem os vícios alegados pelas embargantes no acórdão recorrido, porquanto, conforme suficientemente evidenciado no voto condutor, a decisão objurgada enfrentou, com clareza, precisão e adequada fundamentação, todas as matérias relevantes suscitadas nas razões de apelação.

O acórdão embargado analisou detidamente o pedido de majoração do percentual de retenção contratual para 20%, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Após detida consideração dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu-se pela razoabilidade da fixação do percentual em 10% dos valores pagos, diante de circunstâncias objetivamente delineadas nos autos, a saber: ausência de usufruto do imóvel pelos autores; disponibilidade do bem para revenda; e inexistência de demonstração específica de despesas extraordinárias pela incorporadora.

Cumpre salientar que a fundamentação foi expressamente alinhada aos paradigmas jurisprudenciais aplicáveis à matéria, inclusive à tese firmada no julgamento do
REsp 1.723.519/SP
, Relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, em que, embora se reconheça a legitimidade da cláusula penal no patamar de 25%, também se ressalva a necessidade de avaliação das particularidades do caso concreto — o que foi precisamente realizado pelo colegiado.

Adiante,
quanto à alegada omissão na apreciação do termo inicial da correção monetária, impõe-se afastar tal assertiva. O voto condutor foi categórico ao estabelecer que a atualização monetária incidirá desde
cada desembolso
, com fundamento na jurisprudência do STJ (v.g.,
AgInt no AREsp 1893902/RJ
, Rel. Min. Moura Ribeiro), que reconhece como marco inicial o efetivo pagamento, sobretudo nas hipóteses em que se trata de devolução de valores pagos em execução de contrato desfeito por vontade do comprador.

No que tange à suposta omissão quanto à aplicação do art. 489, §1º, VI, do CPC, não se verifica qualquer vício, porquanto o acórdão não deixou de analisar os fundamentos jurídicos invocados, limitando-se a rejeitar, com motivação adequada e coerente, a pretensão de majoração do percentual de retenção, justamente porque a construtora não logrou êxito em comprovar prejuízos adicionais que justificassem a elevação.

A invocação de precedentes do STJ, por si só, não impõe o seu acolhimento automático, mormente quando ausente identidade fática substancial. Ademais, a jurisprudência daquela Corte Superior é clara ao assentar que a simples não citação expressa de todos os dispositivos legais ou precedentes indicados pelas partes não implica nulidade, desde que os fundamentos da decisão estejam expostos de forma suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Nesse contexto, vale destacar que o acórdão recorrido não incorreu em qualquer omissão passível de correção, mas sim promoveu a análise adequada das questões trazidas, decidindo-as com base nos elementos constantes dos autos e na jurisprudência consolidada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante.

Logo, o que se constata é o manifesto inconformismo das embargantes com o resultado do julgamento, e não a existência de vícios processuais ou omissões que autorizem o manejo dos embargos de declaração. Ressalte-se, ainda, que a oposição dos aclaratórios como mero instrumento de rediscussão do mérito deve ser coibida, em consonância com a orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, no tocante ao pleito subsidiário de prequestionamento, cumpre consignar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabe prequestionamento fictício por meio de embargos declaratórios quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida. Nesse sentido:
STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/06/2018
.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, razão pela qual conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

Advertidas as partes de que a oposição de embargos com intuito de rediscutir a matéria decidida, ensejará aplicação de multa no artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.